Tribunal: TJMT
Processo: 8015135-31.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015135-31.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO JORGE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 976.198.681-00 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA CONSUBSTANCIADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 231/2005 – NÃO CUMPRIMENTO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS REQUISITOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 ATINGIDA PELOS EFEITOS DA IRRETROATIVIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 580/2016 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATO QUE NÃO SE APLICA NO CASO DE DIREITO ADQUIRIDO – SERVIDOR INCORPORADO –

COMPROVADO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POR MAIS DE 5 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Insurgência do reclamante reside na eliminação do concurso público no qual o candidato estava concorrendo ao cargo de Soldado da Polícia Militar, e em razão do não atendimento da idade limite (25 anos), conforme previsto no item 3.1, alínea I, do Edital n. 002, de 18 de novembro de 2013 – SAD/SES/MT, fora desclassificado.

A irretroatividade do direito, em casos similares a esse é a regra máxima aplica, eis que a norma congruente ao regramento do edital é a que deve reger os requisitos solicitados, nesse sentido, inaplicável a lei 555/2014, posterior ao certame, que elevou a idade máxima para ingressos nas carreiras militares.

Ademais, a Lei Complementar n. 580, de 30 de setembro de 2016, a qual fixou efeitos retroativos do novo estatuto para os casos judicializados do referido concurso, fora declarada inconstitucional pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI autuada sob o n. 1012296-64.2017.

Todavia, se o demandante se encontra investido no cargo proveniente do concurso público, objeto desta demanda, há mais de cinco anos, preserva-se o direito adquirido, nos termos do art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a respeitável sentença prolatada pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis, a qual julgou procedente o pedido contido na inicial.

A Fazenda Pública, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o candidato não cumpriu as regras do certame, qual seja, o requisito idade máxima para concorrer ao certame.

Acerca disso, infere que o Estatuto da Polícia Militar a época do certame e até a homologação do concurso, previa expressamente que o limite de idade para ingresso nas carreiras militares é de 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Por tais razões, fundamenta que a negativa se deu em observância ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo, portanto, válida e eficaz, motivo pelo qual postula em sede recursal a improcedência dos pedidos lançados na exordial.

Em contrarrazões, FRANCISCO JORGE SANTOS DO NASCIMENTO, rechaça as razões recursais, arguindo que está em efetivo exercício há mais de 05 (cinco) anos, tendo por reconhecido a sua estabilidade funcional, portanto, postula pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, Francisco Jorge Santos ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo o reingresso ao certame, homologando-o, reclassificando-o e convocando-o, igualmente aos paradigmas apresentados, para apresentar documentos e participar do próximo curso de formação.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 187465690), sob os seguintes fundamentos.

“(...) Aduz a parte Autora que se inscreveu para participar do concurso público para provimento do cargo de SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, sendo sua inscrição admitida e logrando êxito na aprovação das fases seguintes, até decisão proferida que determinou sua exclusão do certame por não preencher o requisito relativo ao critério de idade, ou seja, por contar com idade superior ao limite estabelecido no Edital, o qual registra-se, é de 25 (vinte e cinco) anos.

Vislumbra-se que foi aprovada a Lei Complementar Estadual nº 555, na data de 29 de dezembro de 2014, dispondo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, alterando a idade mínima para ingresso nas instituições militares para 35 anos.

Diante de tal alteração, resta nítido que o pleito do Autor merece acolhida.

Salienta-se que a lei que alterou o limite de idade entrou em vigor durante o período de realização do referido concurso, de modo que há que se admitir sua aplicação imediata a todas as situações ainda em curso.

Vislumbra-se que a Lei Complementar Estadual nº. 555 estabeleceu uma nova eficácia para o mesmo fato, que já era previsto e foi realizado com a norma revogada, mas cujos efeitos sofreram alterações com a lei nova.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNOS-SARGENTOS NÃO PROMOVIDOS AO POSTO DE SEGUNDO SARGENTO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A CARREIRA NO CURSO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante jurisprudência do STF e STJ, é lícito à Administração alterar condições ou requisitos estabelecidos pelo Edital, visando ao ingresso no serviço público, desde que respeitados os princípios basilares da Administração.

2. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 18.488/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010).

Consigno, por fim, que no dia 30 de setembro de 2016, foi publicada a Lei Complementar n.º 580 publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, cuja interpretação se amolda e corrobora o entendimento deste Juízo em matérias desta natureza:

Art. 1.º Fica acrescentado o art. 204-A à Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, com a seguintes redação: Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.

Art. 2.º A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso fica autorizada a reconhecer a procedência do pedido nas demandas judiciais deduzidas em juízo até a data de publicação desta Lei Complementar, cujo objeto se amolde ao disposto no art. 204-A.

Assim, diante do acima exposto e fundamentado, tem-se que a procedência da presente demanda é medida que se impõe.

(...)”

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão pela manutenção da sentença proferida pelo magistrado a quo.

Pontuo primeiramente, que a manutenção da sentença, não se dá em razão da fundamentação exarada pelo juízo a quo, pois a lei que em regra rege os termos do edital é aquela que estava em vigor a época do certame, contudo, considerando que o reclamante alcançou aprovação, posse e efetivo exercício decorrente do concurso objeto destes autos, vislumbro em conjunto a matéria discutida, qual seja, o requisito da idade máxima para as carreiras de soldados da polícia militar, o direito adquirido pelo autor, situação que deve ser analisada nos termos do art. 5°, inciso XXXVI, da CF/88.

Isso porque, compulsando os autos, constata-se que fora concedida decisão liminar em 14/07/2017 conforme (id.

187465664), a qual determinou o retorno do candidato ao certame para participar das demais etapas, e que dessa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento e, em decisão monocrática a fazenda estadual conseguiu, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a liminar concedida ao candidato e no mérito, obteve acórdão com provimento unanime pela Turma Recursal Única.

Todavia, a Administração Pública não deu cumprimento a decisão monocrática, muito menos ao mérito do agravo de instrumento proferido nos autos de n°., pois verifica-se que o candidato deu continuidade as fases do certame alcançando êxito com a posse do cargo em 09/10/2017 (id.

187465694), estabilização da função em 09/10/2020, através da Portaria n° 423/BM -1/2020 (id.

187465695), e progressões do nível 1 para o nível 2, conforme Nota para BGE n° 291/BM-1/2020 (id. 187465695, p. 2).

À vista disso, fica evidenciado que o demandante adentrou ao quadro de servidores do Recorrente há mais de 05 (cinco) anos, não se fazendo crível e nem admissível que neste momento, a Administração Pública se insurja para fazer valer as regras do edital e retirar o servidor do cargo.

Em vista disso, não se denota razoável a reforma da sentença, pois se assim o for, importará lesão a direito adquirido pelo reclamante, qual seja, a posse do cargo com a superação do período de estágio probatório e progressões funcionais já experimentadas na carreira.

Em caso semelhante, a Terceira Turma Recursal decidiu.

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA ESTABELECENDO IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. PREVALÊNCIA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ELEVOU A IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017. ATO QUE NÃO SE APLICA NO CASO DE DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDOR INCORPORADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada à jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A norma legal a ser aplicada é aquela vigente quando da prática do ato jurídico questionado, sendo inaplicável a norma posterior que elevou o limite máximo de idade para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.

“O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal prevê que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Já o art. 6º, da LINDB diz o seguinte: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É possível perceber que a Constituição Federal, como a LINDB, adotaram a Teoria que se apoia em total respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, no intuito de preservação da segurança jurídica. Desta maneira, é possível concluir que a regra é a irretroatividade no que diga respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, como in casu”. (ADIN 1012296-64.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/12/2018, Publicado DJE em 10/12/2018)

Se o autor se encontra investido ao cargo proveniente do concurso público ora questionado, há mais de seis anos, preserva-se o direito adquirido.

Recurso improvido.

(N.U 8013072-33.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)” (destaquei
)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Isenta de custas a fazenda pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023